Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. VÍCIO DE CONTEÚDO. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. MAIORIDADE CIVIL. FREQUÊNCIA. CURSO DE MEDICINA. INAPTIDÃO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO. VALOR. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA. PROVAS. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.
2. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão proferida na instância originária.
3. Nos termos do artigo 101, § 2o, do CPC/15, se o Magistrado entender ausentes os pressupostos legais para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deverá fixar prazo para o recolhimento do preparo. Afasta-se preliminar de não conhecimento do apelo sob o fundamento de deserção.
4. É admitida a juntada extemporânea de novo documento, desde que assegurado o exercício do contraditório. Precedentes do c. STJ.
5. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
6. Comprovado que a filha, apesar de ter atingido a maioridade, frequenta faculdade de medicina em turno integral e ausente a prova do exercício de atividade profissional capaz de suprir a própria subsistência, deve ser mantida a obrigação alimentar diante da comprovação da necessidade do auxílio financeiro prestado pelo genitor.
7. É incabível a redução ou a majoração dos alimentos quando não estiver evidenciada a alteração superveniente das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante.
8. Conquanto os dispêndios da Ré tenham aumentado, especialmente em razão de sua aprovação em faculdade particular de medicina, não há como proceder à majoração dos alimentos quando não demonstrado deter o pai capacidade contributiva para arcar com esse aumento.
9. Embora o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a efetiva redução dos rendimentos e a impossibilidade de contribuir para o sustento da filha no valor anteriormente arbitrado em sentença.
10. Apelação do Autor e da Ré conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.